Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725692-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRYELLE DE SOUSA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta pela Autora, Gabryelle de Sousa Rocha, em face da r. sentença (ID 61448959), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência concedida, para: “- determinar que Banco do Brasília limite os descontos realizados em folha de pagamento ao percentual legal, atualmente de 35% da remuneração, abatido os descontos legais, relativos aos contratos indicados nos itens 7 e 8 do ID 163854086, considerando o limite disponível do contracheque da autora após o desconto dos demais empréstimos contratados com os outros réus em data anteriores; - determinar que Banco Pan limite os descontos realizados em folha de pagamento ao percentual legal, atualmente de 35% da remuneração, abatido os descontos legais, relativos ao contrato indicado no item 9 do ID 163854086, considerando o limite disponível do contracheque da autora após o desconto dos demais empréstimos contratados com os outros réus em data anteriores. Prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto indevido em folha de pagamento.” O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido na decisão de ID 65315751. A Apelante junta novos documentos (IDs 69102411 a 69102417) e, em outra petição (ID 69102409), afirma que os Apelados não estão cumprindo a decisão imposta na r. sentença que determinou a limitação dos descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta da Autora. Descreve que “os descontos passaram a ser realizados na conta corrente da peticionante, conforme extratos bancários anexos”. Ao final, requer “a intimação da parte ré para comprovar o cumprimento da determinação judicial (limitação dos descontos dos proventos do autor), sob pena de multa a ser imposta por este juízo, nos termos do artigo 537, §1o do Código de Processo Civil”. Os Apelados, Banco Pan S.A., Banco Inter S.A. e Banco de Brasília S.A., manifestaram-se nos autos, defendendo que as determinações judiciais contidas na r. sentença foram cumpridas (IDs 69480992, 69653957 e 69659818). Intimado, o Apelado Banco Santander S.A. não apresentou manifestação (ID 69616716). É o relatório. Decido. Nada a prover quanto à petição apresentada pela Apelante. Quanto à alegação de descumprimento da medida liminar, ressalta-se que a r. sentença recorrida limitou os descontos na folha de pagamento decorrentes de empréstimos consignados a 35% (trinta e cinco por cento). Contudo, essa limitação não se estende aos empréstimos com desconto direto em conta corrente que foram livremente pactuados entre as partes. A Recorrente junta extratos da conta corrente do Banco de Brasília S.A. dos meses de junho de 2024 a dezembro de 2024 nesta instância recursal (ID 69102411 a 69102417). De fato, existem diversos débitos descritos como “liquidação parcela consignado”, o que indica a cobrança de parcelas de empréstimos consignados - que deveriam ser debitados via folha de pagamento - por meio de débito em conta corrente. Registre-se que tal situação narrada não comprova que o Banco de Brasília S.A. esteja descumprindo a determinação judicial imposta na sentença recorrida, uma vez que, havendo a limitação judicial dos descontos em contracheque, a instituição financeira pode utilizar de outros meios para cobrar o saldo devedor remanescente das parcelas dos empréstimos. E, nos referidos extratos, após o abatimento de parcelas de empréstimos do valor depositado a título de crédito salarial, restou saldo suficiente para subsistência da Apelante, sobretudo ao verificar que ela realizou débitos via PIX, nas seguintes datas e valores: Em 5/6/2024, débito no valor de R$ 4.041,00 (quatro mil e quarenta e um reais) (ID 69102411); Em 3/7/2024, débito no valor de R$ 3.719,78 (três mil setecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) (ID 69102412); Em 5/8/2024, débito no valor de R$ 3.727,99 (três mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos) (ID 69102413); Em 4/9/2024, débito no valor de R$ 3.735,89 (três mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) (ID 69102414); Em 3/10/2024, débito no valor de R$ 3.731,27 (três mil setecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos) (ID 69102415); Em 5/11/2024, débito no valor de R$ 3.894,53 (três mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) (ID 69102416); Em 4/12/2024, débito no valor de R$ 5.858,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais) (ID 69102417); Em 31/12/2024, débito no valor de R$ 3.481,86 (três mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) (ID 69102417). Diante desse cenário, inexiste comprovação do descumprimento da decisão liminar imposta na r. sentença. Ante o exposto, indefiro o requerimento apresentado na petição de ID 69102409. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator